Tribunal: TJDFT
Processo: 0748117-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que deixou de conhecer o recurso inominado ante a ausência de juntada da guia de recolhimento do preparo e das custas processuais, com o fim de se identificar que se refere ao processo em questão. Em suas razões recursais, o embargante alega que o julgado foi contraditório ao afirmar que o recurso foi deserto por conta da falta da juntada das guias de depósito, desconsiderando os comprovantes de pagamento juntados, sendo eles aptos a comprovarem o devido ingresso dos valores aos cofres públicos, com a vinculação do feito e da unidade de destino. Alega excesso de formalismo. Ressalta que, por estar diante de pessoa idosa (mais de 85 anos de idade), deve se observar sua peculiar situação de grande vulnerabilidade. Fundamenta sua alegação na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, art. 31, que prevê a adoção de ajustes de procedimento em todos os processos judiciais e administrativos em qualquer de suas etapas, com o fim de se possibilitar a realização da justiça no processo, superando-se o formalismo acentuado.

2. Recurso cabível e tempestivo.

3. No caso, não assiste razão ao embargante. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto, conforme inteligência do §1o do art. 42, c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95. O embargante não cumpriu a referida determinação legal, haja vista ter juntado apenas os comprovantes de pagamento (Id. 45626608 – págs. 1/2), sem as respectivas guias de recolhimento, de modo a inviabilizar a identificação do pagamento. Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo, pois em observância aos Enunciados 80 e 168 do FONAJE não se aplica o art. 1007, §2o do CPC aos processos em trâmite nos juizados especiais (art. 31 do RITRJE).

4. Cumpre observar, ainda, que a comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". Portanto, a decisão embargada deve ser mantida.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.